Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715116-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON GERALDO DE CASTRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON GERALDO DE CASTRO objetivando a reforma da r. decisão que, no Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em seu desfavor, deferiu o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do Agravo. Em suas razões recursais (ID n. 35598852), o embargante alega que a r. decisão padece dos vícios da omissão e obscuridade. Aduz que há uma regra de transição prevista no § 3o, III e IV, do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, que exige que o subtenente tenha previamente o Curso de Habilitação de Oficiais - CHO concluído até a data de publicação da Lei n. 13.259/2017, para que pudesse ser promovido ao grau hierárquico de 2o Tenente exclusivamente pelo critério de antiguidade, o que não foi observado pela r. decisão. Assevera que é necessário esclarecer se aos atuais subtenentes (candidatos ao CPO) se aplicariam ou não as regras de transição (inclusive já findadas) destinadas àqueles subtenentes que detinham o antigo CHO, concluído no prazo definido no art. 5o da Lei n. 13.459/2017, sendo certo que o último subtenente habilitado com o CHO foi o Sr. JOSÉ IVAN BARROSO, matrícula n. 1403380, promovido ao posto de 2o Tenente Intendente no último dia 21/04/2021, exclusivamente pelo critério de antiguidade. Afirma que os atuais subtenentes não têm o CHO e são candidatos ao CPO, defendendo que a regra de transição (inciso III e IV, § 3o do art. 79 da Lei n. 12.086/2009) não lhes aplica. Requer, ao final, o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para revogar o efeito suspensivo e esclarecer “se a regra de transição prevista no §3o, III e IV, do art. 79 da Lei 12.086/2009, se aplicaria ou não aos atuais subtenentes candidatos ao CPO/2022, vez que enquanto a norma exige o curso (CHO) previsto no art. 5o da Lei 13.459/2017, determinando-lhes que tenham concluído na data de publicação da referida lei, é fato que os atuais subtenentes não possuem o tal curso, pois são candidatos ao CPO/BM - 2022”. O Distrito Federal apresenta contrarrazões no ID n. 36698071, pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões no ID n. 37062799, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, visto que o embargante não faz parte da relação processual (ilegitimidade) e sequer foi admitido o seu ingresso na forma de intervenção de terceiros. No mérito, requer o desprovimento dos Embargos de Declaração. É o relato do necessário. Decido. Impende destacar que o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Delineado o objeto do recurso, observo, de plano, a impossibilidade do exame das razões nele contidas, face à ausência de um dos requisitos objetivos para sua admissibilidade, qual seja, a legitimidade. Acerca da legitimidade para interpor recurso na qualidade de terceiro interessado, dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, “o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve existir nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.” (AgInt no REsp 1793632/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) Dessa forma, cumpre ao terceiro demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial tem possibilidade de atingir direito de sua titularidade ou que o seu interesse justifique a discussão da matéria em juízo como substituto processual. Logo, o terceiro prejudicado pode ser tanto a pessoa que deveria ter participado da relação processual como parte, como aquela que poderia ter intervindo no processo como assistente simples ou litisconsorcial e que não interveio. No entanto, não se verifica essa condição ao embargante no presente caso, pois não foi admitido nos autos na condição de terceiro interessado, sendo pessoa estranha à relação processual. Conforme razões expostas pelo Juízo de origem, “em regra, a pessoa física não pode intervir em ação civil pública, quer na qualidade de assistente, quer na qualidade de litisconsorte. Isso porque, neste último caso, não tem ele legitimidade para tutelar em nome próprio direitos coletivos por essa via, haja vista o reduzido rol de legitimados do art. 5o da Lei no 7.347/85. Em segundo lugar, porque, se fosse permitida a referida intervenção, ainda que como assistente, restaria comprometido um dos principais objetivos da tutela coletiva, qual seja, a celeridade processual e a razoável duração do processo, vez que, em tese, dezenas, centenas ou milhares de indivíduos poderiam requerer seu ingresso na ação coletiva, transformando o processo num verdadeiro caos, com enorme tumulto processual”. Com efeito, se fosse permitido o ingresso de todos os bombeiros do Distrito Federal no feito, como terceiro interessado, geraria indevido tumulto processual, com inúmeras petições e recursos, o que comprometeria a celeridade processual e a finalidade da tutela coletiva. Ora, a categoria dos bombeiros já está devidamente representada na ação civil pública em epígrafe. Desse modo, é certo que não se conhece de embargos de declaração opostos por quem não é parte no processo e tampouco demonstrou a condição de terceiro prejudicado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. P.l. Carmelita Brasil Relatora